Tribunal: STF
Processo: ARE 1534904
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 337, fl. 1):



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE, SOMADAS AO RELATO UNÍSSONO E HARMÔNICO DOS POLICIAIS, REVELAM A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE ENSEJA O AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA À ESPÉCIE. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE NÃO PERMITEM REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, INDIANARA CRISTINA VIEIRA, foi condenada à pena de 2 anos, 11 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e em prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 291 dias-multa por ter cometido o crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 (Doc. 284).



    O TJSC negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 337).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSC violou o art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal (Doc. 345).



    Nas razões recursais, aduz que “inexistem indícios de autoria delitiva do delito de tráfico de drogas no que tange à ora Recorrente, considerando, por exemplo, inexistir apreensão de quaisquer apetrechos comumente empregados na narcotraficância (como por exemplo balança de precisão), inobstante a realização de busca e apreensão em sua residência”. Segundo diz, “NÃO existia investigação alguma em desfavor de Indianara, na verdade, a investigação se dava quanto ao local em que foram encontradas as drogas”. Ainda, afirma que no terreno havia “várias residências e coabitavam diversas pessoas, que estavam presentes na ocasião em que houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas que [...] não foram conduzidas até a delegacia”. E prossegue com outros argumentos relacionados à análise do conjunto probatório (Doc. 345, fl. 12).



    Por outro lado, enfatiza que “na primeira fase dosimétrica, em relação as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), destaca-se que a aplicação não deve ser acima do mínimo legal, haja vista as circunstâncias amplamente favoráveis da Recorrente”. Argumenta que a dosimetria deve ser pautada nos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, o que não teria se verificado no caso, em que teriam sido adotadas, como fundamento, “generalizações de cunho moral e subjetivo [..] que não se atém às circunstâncias do caso concreto” (Doc. 345, fls. 19-20).



    Sustenta que “o Juízo inaugural se utilizou do vetor quantidade e natureza das drogas para modular o fracionário utilizado para a diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado”, todavia, “contrário é o entendimento consolidado em julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando as divergências jurisprudenciais” (Doc. 345, fl. 22).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para se reconhecer infração ao art. 5º, inciso LVII, da CF, “haja vista que ausentes elementos que possam servir de escopo à ação penal em desfavor da Recorrente”; subsidiariamente, para se reconhecer infração ao art. 5º, inciso XLVI, da CF, pois indevido “o aumento da pena-base ao valorar-se negativamente a circunstância referente à exposição do infante à traficância”, também porque “aplicada a causa especial de diminuição de pena em seu patamar intermediário, em que pese a Recorrente faça jus do benefício em seu grau máximo” (Doc. 345, fls. 26/27).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso no que se refere ao Tema 182/STF e o inadmitiu “quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil”, tendo em vista o que dispõem as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (Doc. 358).



    No Agravo, a recorrente refuta a decisão alegando que os óbices processuais não se aplicam ao caso em análise (Doc. 369)



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 345, fl. 10):



    E - DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que a Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se a Recorrente em face da Decisão da Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a pretensão defensiva não seria acolhida. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 337, fls. 2- 5):



    Consigno que por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora. 



    Acerca dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo trecho da sentença da lavra da magistrada Janiara Maldaner Corbetta:



    [...]



    Nesse cenário, o que se tem é que constou do relato harmônico e uníssono dos policiais que estavam na localidade mencionada na exordial para flagrar possível atividade de mercancia de droga, tendo em vista se tratar de região conhecida pela narcotraficância que já era alvo de investigação policial. 



    Nessa oportunidade, perceberam a apelante entregar drogas para as pessoas que visitavam a referida moradia, entorpecentes estes que levava consigo para a narcotraficância. 



    Ademais, destaco que a recorrente não conseguiu explicar a existência das drogas em sua casa negando genericamente a propriedade alegando, no mais, desconhecer o fato de que a polícia investigava o local em razão da venda de drogas, pois nunca tinha comercializado entorpecentes. 



    Com efeito, sopesando a forma de acondicionamento e a quantidade de entorpecente apreendida (12 porções de crack, com massa bruta total de 3g, e 4 porções de cocaína, apresentando a massa bruta total de 1,9g), aliada às condições em que se desenvolveu prisão da insurgente cuja residência já vinha sendo monitorada pelos agentes públicos em razão da prática do crime de tráfico de drogas, além da apreensão de razoável quantidade de dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, tenho por caracterizado o crime de tráfico de drogas, pelo que nego provimento ao pleito absolutório.



    Verifica-se que o TJSC, no acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, entendeu estarem presentes a autoria e a materialidade, mantendo a condenação da recorrente ao crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (RE 1481487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 16/05/2024)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Arts. 90 e 96, I, da Lei 8.666/1993. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1237705 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 11/03/2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DOLO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.(ARE 1124284 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 17/09/2018)



    No que tange à fixação da pena-base, a sentença, a qual foi mantida pelo acórdão que julgou a apelação, foi assim redigida (Doc. 284, fl. 6):



    Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 13.343/06)



    Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/06, tem-se:



    Culpabilidade: próprias do tipo penal.



    Antecedentes: não registra antecedentes.



    Conduta social: nada consta que indique desvios de conduta.



    Personalidade: não existem elementos suficientes para analisar a personalidade do acusado.



    Motivos: são próprios do tipo penal.



    Circunstâncias do crime: desfavoráveis, pois a acusada perpetrava o comércio das substâncias espúrias no mesmo local em que residia com seu filho menor de idade, expondo-o à insalubridade decorrente da traficância.



    Consequências do crime: normais ao tipo violado.



    Comportamento da vítima: a sociedade, em nada justificando a prática do crime.



    Diante desses elementos e considerando que o tipo violado prevê a resposta sancionatória de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, julgo necessária e suficiente a reprovação do crime cometido à pena privativa de liberdade assim dosada:



    1ª fase: considerando a existência de circunstância judicial desabonadora, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    2ª fase: não há agravantes ou atenuantes. 



    3ª fase: não há causas de aumento. Por outro lado, aplicável ao réu o redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual minoro a pena em metade, o que a torna provisoriamente estabelecida em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.



    Regime do cumprimento da pena 



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (art. 33, §2º, “c” do CP).



    Detração 



    Deixo de aplicar a detração, uma vez que a ré não foi segregada cautelarmente neste processo, bem como porque o regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico foi concedido (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal).



    Da multa 



    Nos termos do §1º do artigo 49 do Código Penal, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, conquanto não há prova sobre a suposta situação econômica do acusado.



    Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena 



    É viável a concessão do benefício de transmudação da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, por estarem satisfeitos os pressupostos inseridos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal.



    Deste modo, na forma do que estabelece o §2º do artigo 44, 2ª parte, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana (art. 48 CP), e em prestação de serviços à comunidade (art. 46 CP) — que deverá ser cumprida à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia—, pelo período de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, ficando a indicação da entidade beneficiada relegada para a fase de execução.



    O Tribunal de apelação confirmou a sentença também nesse aspecto. Confira-se (Doc. 337, fl. 5):



    Quanto à aplicação da pena, a togada singular considerou desfavorável o vetor circunstâncias do crime em razão de a apelante praticar "o comércio das substâncias espúrias no mesmo local em que residia com seu filho menor de idade, expondo-o à insalubridade decorrente da traficância", razão pela qual majorou a pena-base na fração de 1/6, no que não merece retoques. 



    Com efeito, o fato de o crime ter sido cometido na presença de uma criança releva especial reprovabilidade da conduta que extrapola os limites do tipo penal, razão pela qual correto foi o incremento da reprimenda. 



    Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    No que se refere à fração de redução de pena decorrente do reconhecimento da figura privilegiada do tráfico, o patamar de 1/2 foi justificado na origem pela quantidade e diversidade da droga apreendida, o que se revelou adequado à espécie. 



    Afinal, foram encontrados na posse da apelante 12 porções de crack e 4 de cocaína, o que não pode ser considerado insignificante sobretudo porque se trata de drogas com especial poder deletério. 



    Sendo assim, tenho que a redução da pena pela metade na terceira fase se mostra condizente com as particularidades do caso em análise. 



    No ponto, entendo também incidir a Súmula 279/STF, a qual veda a reanálise do conjunto fático-probatório. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente